Tribunal: TJPA
Processo: 0806734-76.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806734-76.2021.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO HACK DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão do direito de dirigir. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito e uma pena pecuniária.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) redução das penas-base aplicadas; (ii) substituição da pena pecuniária em razão da condição financeira do réu; (iii) afastamento da pena restritiva de direito aplicada; (iv) fixação das penas no mínimo legal; e (v) concessão de justiça gratuita.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal; (ii) saber se é cabível a substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direito; (iii) saber se é possível o afastamento da pena restritiva de direitos imposta; (iv) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação concreta, destacando a reprovabilidade da conduta e os danos causados à vítima, conforme orientações da Súmula nº 17 do TJPA.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e uma pena pecuniária encontra respaldo no art. 44, § 2º, do CP. Contudo, a escolha da multa como pena substitutiva mostra-se inadequada quando já há cominação de pena de multa autônoma no tipo penal, como no art. 306 do CTB, sendo cabível sua substituição por outra restritiva de direito.

5. O pedido de substituição da pena de prestação de serviços não prospera, pois a escolha da modalidade é discricionária do juízo sentenciante, e o apelante não comprovou a impossibilidade de cumpri-la, podendo, contudo, a pena ser adaptada na fase de execução (CPP, art. 66, V, “a”).

6. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência, o que não foi feito nos autos. Eventual reavaliação poderá ser feita na fase de execução.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Corrige-se, de ofício, a substituição da pena pecuniária imposta para a restritiva de direito prevista no art. 43, VI, do CP, consistente em limitação de fim de semana.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 43, VI, 44, § 2º, e 59; CTB, arts. 306 e 309; Lei nº 7.210/1984, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 171; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 832.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.195.001/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 456.224/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/04/2019; STJ, AgRg no HC 796.858/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2023; TJCE, Apelação Criminal 0050957-41.2021.8.06.0126, Rel. Des. Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena pecuniária estabelecida para a restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Sebastiao Hack de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara

Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou, pela prática dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à sanção de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, e suspensão do direito de dirigir; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pena pecuniária.

Nas razões recursais, a defesa requereu,
ipsis litteris
(Num. 20778481 - Págs. 1 a 12):

a)

REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, UMA VEZ QUE PRÓPRIO E TEMPESTIVO, CORRIGINDO-SE AS FERIDAS CONTIDAS NA SENTENÇA;

b)

SEJAM ACATADOS OS ARGUMENTOS DO APELANTE ATINENTE À DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE APLICADA EM PRIMEIRO GRAU, REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE DESTES, NOS TERMOS DO ART. 59 DO CPB;

c)

REQUER SEJAM CONSIDERADAS, AS CONDIÇÕES DO APENADO, SENDO ESTE, PRODUTOR RURAL, RESIDENTE EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BELTERRA, HOMEM DE POUCAS LETRAS, SEMIANALFABETO, CONTA HOJE, 60 ANOS, ESTÁ ACOMETIDO DE CÂNCER DE PELE, FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTARÉM, FATOS ESTES QUE DIFICULTAM O CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA, NAS FORMAS INDICADAS NO ART. 312-A.

d)
FACE AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APENADO, CONSIDERANDO AINDA QUE HOUVE A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS, SEJA SUBSTITUÍDA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 DEFERIDA EM FAVOR DA CONDUTORA DO VEÍCULO, SENHORA GEOVANA FERREIRA DE FREITAS;

e)

POR FIM, SE PORVENTURA, VOSSAS EXCELÊNCIAS ENTENDAM PELA CONDENAÇÃO NOS TIPOS PENAIS DOS ARTS. 306 E 309, DO CTB, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E DE CAUSAS DE AUMENTO, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGAL;

f)

SEJAM-LHE DEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, COMO MEDIDA DA MAIS LÍDIMA JUSTIÇA!

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 20778485 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Num. 25197778 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. SEJAM SUBSTITUÍDAS AS PENA RESTRITIVA DE DIREITO RELATIVA AO 312-A DO CTB E PENA PECUNIÁRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 20778467 - Pág. 4 a 6):

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ (Art. 306 do CTB)

CULPABILIDADE: o réu agiu com dolo excedente à espécie, o que é demonstrado que mesmo tendo oportunidade de não ter-se gravado penalmente em acordo nos autos 00157271520198140051 (vide certidão de antecedentes) em situação de embriaguez no trânsito, pelo mesmo modus operandi voltou a dirigir embriagado, demonstrando pouco apreço com as normas coletivas, devendo ser considerada circunstância DESFAVORÁVEL (D);

ANTECEDENTES: o acordo anterior não induz maus antecedentes, portanto favorável (f);

CONDUTA SOCIAL: não há elementos suficientes para analisar (f);

PERSONALIDADE: não foram colhidos elementos suficientes para permitir uma aferição desfavorável ao agente (f);

MOTIVOS DO CRIME: não há motivação especificamente prejudicial ao acusado (f);

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que é (f);

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: considero DESFAVORÁVEIS ao acusado na medida em que causaram danos materiais que atingiram terceiros, o que sem dúvida desborda o tipo penal (D);

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sendo crime contra a coletividade, inviável a análise desfavorável ao acusado nas circunstâncias em que ocorreu;

Havendo duas circunstâncias consideradas desfavoráveis, aplico a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa, estes impostos com base na condição econômica do acusado que não se demonstra tão precária e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano ou a sua suspensão pelo mesmo, caso a tenha obtido no curso do processo.

Considerando a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena para 01 (um) ano de detenção 25 (vinte e cinco) dias-multa e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses (ou sua suspensão pelo mesmo prazo caso tenha adquirido habilitação no curso do processo) PENA QUE TORNO DEFINITIVA ante a inexistência de outras circunstâncias que possam alterar-lhe.

DO CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO (Art. 309 do CTB)
CULPABILIDADE: o réu agiu com dolo excedente à espécie, o que é demonstrado que mesmo tendo oportunidade de não ter-se gravado penalmente em acordo nos autos 00157271520198140051 (vide certidão de antecedentes) em situação de embriaguez no trânsito e lesão corporal, pelo mesmo modus operandi voltou a dirigir embriagado, mesmo que devesse se considerar pela própria consciência inapto, na medida que já havia lesionado uma pessoa em trânsito por conta de sua inabilidade para o trânsito, o que julgo DESFAVORÁVEL (D);

ANTECEDENTES: o acordo anterior não induz maus antecedentes, portanto favorável (f);

CONDUTA SOCIAL: não há elementos suficientes para analisar (f);; PERSONALIDADE: não foram colhidos elementos suficientes para permitir uma aferição desfavorável ao agente (f);

MOTIVOS DO CRIME: não há motivação especificamente prejudicial ao acusado (f);

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que é (f);

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: considero DESFAVORÁVEIS ao acusado na medida em que de sua inabilidade em trânsito houve a consumação de danos materiais que atingiram terceiros, o que sem dúvida desborda o tipo penal (D);

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sendo crime contra a coletividade, inviável a análise desfavorável ao acusado nas circunstâncias em que ocorreu;

Havendo duas circunstâncias consideradas desfavoráveis, aplico a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Considerando a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena para 06 (seis) meses de detenção PENA QUE TORNO DEFINITIVA ante a inexistência de outras circunstâncias que possam alterar-lhe.

DA PENA TOTAL

Considerando a regra do Art. 69 do CTB, passo à soma das penas, que totalizam 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, 25 (vinte e cinco) dias-multa e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses, ou a da mesma suspensão, caso a tenha obtido no curso do processo.

Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o início do cumprimento da pena, por não haver motivos suficientes para infligir regime inicial mais rigoroso, nos termos do Art. 33, § 2º, “c” c/c § 3º do CP. Analisando a previsão do Art. 44, denoto que o acusado faz jus à substituição da pena (Art. 44, do CP). Considerando o quantum da pena aplicada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade (detenção) duas penas restritivas de direitos, a saber:

a) trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados (Art. 312-A, II do CTB);

b) pagamento de prestação pecuniária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à condutora do veículo RENAVAM: 873293134; PLACA: HYT7719; COR: CINZA NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: 9BGSA19X06B160877 MARCA: GM; MODELO: CLASSIC LIFE; ANO FABRICAÇÃO: 2005; ANO MODELO: 2006, senhora Geovana Ferreira de Freitas, qualificada ao ID 30860405 Pág. 5.

Condeno o réu nas custas processuais, conforme Art. 804 do CPP e Lei 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Deixo de fazer detração, em razão de o tempo de prisão não impactar no regime inicial de cumprimento de pena.

Incabível o arbitramento de quantia mínima para reparação de danos (Art. 387, IV do CPP).

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois nestas condições responde ao processo.

Desde já observo que não há nenhuma ilegalidade e/ou desproporcionalidade na dosimetria da pena no recorrente que o prejudique.

Na primeira fase, de ambos os delitos, foram valorados os vetores da culpabilidade e das consequências do delito, tudo de acordo com a Súmula nº 17 deste e. tjpa,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu,
de fato é elevada, como bem fundamentou o juízo
a quo
, visto que o réu já havia se beneficiado por acordo de não persecução penal, em crime de trânsito (processo de nº 00157271520198140051), e, mesmo assim, voltou a praticar delito de mesma natureza, merecendo, de fato, maior reprovabilidade.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – devem permanecer negativas, pois os delitos causaram danos ao carro conduzido pela vítima, conforme depreende-se do laudo constante na Num. 20778435 - Págs. 1 a 4.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas preservo as reprimendas basilares em:

- Crime do artigo 306 do CTB: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa; e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano ou a sua suspensão pelo mesmo período;

- Crime do artigo 309 do CTB: 07 (sete) meses de detenção.

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data máxima vênia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, de ambos, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo aplicada a fração legal de redução de 1/6, obedecendo os limites da Súmula nº 231 do STJ, quanto ao crime do artigo 309 do CTB.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, não há nada a reparar de ofício, devendo as reprimendas permanecerem em:

- Crime do artigo 306 do CTB: 01 (um) ano de detenção 25 (vinte e cinco) dias-multa e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses (ou sua suspensão pelo mesmo prazo caso tenha adquirido habilitação no curso do processo);

- Crime do artigo 309 do CTB: 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Em seguida, corretamente, foi aplicado o concurso material de crimes, sendo somadas as reprimendas, restando a pena final em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, 25 (vinte e cinco) dias-multa e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses, ou a da mesma suspensão, caso a tenha obtido no curso do processo.

Por fim, o juízo
a quo
realizou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados) e uma pena pecuniária, no valor de 4mil reais.

Primeiramente, destaco a substituição concretizada está de acordo com o
artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pois a pena aplicada é superior a 1 ano e permite a permuta por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)

§ 2
o
Na condenação
igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
(grigei)

Lado outro, verifico que a escolha da pena de multa substitutiva prevista no artigo 44, §2º, segunda parte do Código Penal, não se mostrou socialmente recomendável, vez que em um dos tipos penais imputados (306 do CTB) já é cominada pena de multa autônoma cumulativa da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306, § 1º, II, E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDULTO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AÇÕES DISTINTAS. NECESSÁRIA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão da eventual possibilidade de concessão de indulto sequer foi submetida à análise da Corte local, por ausência de devolução do tema pela defesa, quando da interposição do recurso de apelação, de forma que sua apreciação, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.

2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

3. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (nesse sentido: EDcl no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

4. Indicado pela origem que os delitos eram autônomos e resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria revisão do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita.

5. O agravante foi condenado pela prática de crimes que indicam, no preceito secundário, pena autônoma e cumulativa de multa, de forma que o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal.

6. Agravo regimental a que nega provimento.

(AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. SUBSTITUÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 171/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 171/STJ, quando o próprio preceito secundário do tipo penal já impõe a aplicação cumulativa da pena de multa, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena de multa.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.195.001/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desse modo, mais adequado ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Assim, corrijo, de ofício, a pena pecuniária aplicada para a restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
), durante o período da condenação. E, preservo a relativa ao
trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados.

Destaco que não merece prosperar o pedido da defesa quanto ao afastamento da restritiva de direito aplicada pelo juízo
a quo
,
pois:

Primeiro, porque não cabe ao réu a escolha da pena restritiva de direito a ser cumprida. Ademais, ela condiz com o que foi apurado em Instrução Criminal e é, portanto, proporcional (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1°/4/2019); (AgRg no HC n. 796.858/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Segundo. Não juntou prova correlata da impossibilidade de cumpri-la.

Terceiro. Pode o Juízo da Execução Penal, em sede de audiência admonitória, adequar a pena às condições pessoais do agente.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº . 10826/2003 ¿ ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ¿ CTB). RECURSO DEFENSIVO . PLEITO DE AFASTAMENTO DAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ARGUMENTO DE PREJUÍZO PARA JORNADA DE TRABALHO. DESCABIMENTO . PROFISSIONAL AUTÔNOMO. SEM SUBMISSÃO À CHEFIA. POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART . 66, INCISO V, ALÍNEA ¿A¿ DA LEI Nº. 7210/1984). PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DOSAGEM PENAL DENTRO DAS BALIZAS LEGAIS . PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ARMA DE FOGO APREENDIDA. PORTE ILEGAL. APLICAÇÃO DA ALÍNEA ¿A¿ DO INCISO II DO ART . 91 DA LEI PENAL. EXTRAPOLAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1-Quanto ao pedido de afastamento das penas restritivas de direitos, diga-se que cabe ao magistrado sentenciante um poder discricionário, balizado pela lei e pela prova dos Autos, para estipular a pena e suas repercussões . Foi exatamente o que aconteceu. As penas restritivas de direitos condizem com o que foi apurado em Instrução Criminal e são, portanto, proporcionais. Ademais disso, não se vislumbra prejuízo ao Recorrente que, sendo profissional autônomo, tem liberdade adequada para o cumprimento das prestações. 2- Por fim, diga-se que, em sede de audiência admonitória, pode o Juízo da Execução Penal adequar a pena às condições pessoais do agente, sendo um exemplo ilustrativo de sua competência material . 3- Quanto ao pedido de restituição, objeto conectado ao ilícito deve ser perdido em favor da União (Art. 91, inciso II, alínea ¿a¿, do Código Penal Brasileiro (CPB). A restituição, portanto, é indevida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . MANUTENÇÃO DO ÉDITO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), em que figura as partes acima indicadas, por unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório e, ao fim, negar-lhe provimento, com a manutenção do Édito de 1º Grau, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza/CE, Data da Assinatura Eletrônica do Sistema. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050957-41 .2021.8.06.0126 Mombaça, Relator.: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024)

03. JUSTIÇA GRATUITA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Ao compulsar os autos os autos, verifico que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogado particular. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Outrossim, eventual comprovação da hipossuficiência do réu poderá ser realizada perante o juízo da execução penal, fase mais adequada para tal análise, considerando que sua situação financeira pode sofrer alterações entre a data da condenação e a execução da sentença.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a pena pecuniária estabelecida para a restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/05/2025